Tribunal: TJMT
Processo: 1033372-28.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033372-28.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JAIME DOS SANTOS XAVIER - CPF: 415.276.901-72 (RECORRIDO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRENTE), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço Vênia para divergir do relator. Conforme entendimento desta Turma Recursal, inclusive, em julgamentos em que os dois vogais do presente julgamento integraram a composição, o mero desconto indevido não gera dano moral indenizável. Assim, voto pelo afastamento dos danos morais. Precedentes: 1003238-13.2023.8.11.0037 e 1029968-69.2023.8.11.0002. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PACIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR NECESSIDADE DE PERÍCIA CAUSA COMPLEXA. REJEITADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PACTUAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESCONTOS EM PROVENTOS. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM EXCESSO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeito a preliminar de incompetência por necessidade de perícia ante a ausência de complexidade da matéria.

Hipótese dos autos em que a empresa não provou a efetiva e regular contratação dos serviços que ensejaram os descontos em conta bancária.

Dever de restituição dos valores indevidamente debitados, ante a ausência de contratação e a natureza do desconto.

Descontos em benefício previdenciário que têm potencial para configurar o dano moral.

Redução do valor arbitrado por dissociação ao critério da razoabilidade e às circunstâncias fático-probatórias.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares arguidas, e no mérito pela parcial
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante para:

1- Declarar
a inexistência do contrato

discutidos nos autos.

2 – Condenar
a parte reclamada à obrigação de restituir, de forma simples, os valores descontados indevidamente no montante total de
R$ 7.741,13 (sete mil, setecentos e quarenta e um mil, e treze centavos)
, em conformidade com o artigo 42 do CDC, devendo o montante ser corrigido monetariamente pelo Indice INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos, a partir do evento danoso.

3- Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).

[...]”

Em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência sob o prisma do exercício regular de direito. Subsidiariamente, pleiteia pelo afastamento da condenação por danos morais ou redução do
quantum
indenizatório.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

REJEITO o a preliminar aduzida, porquanto “
Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia fonética, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95
.” (N.U 1002996-02.2022.8.11.0001VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se ocorreu a comprovação da contratação e autorização dos descontos incidentes em aposentadoria da parte requerente.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Sustenta a parte Autora que percebeu a cobrança mensal em valor variável, entre R$ 60,23 (sessenta reais e vinte e três centavos) a R$ 77,17 (setenta e sete reais e dezessete centavos) de seu benefício, realizados pela Reclamada em virtude do contrato no 547355493-4.

Assevera o Reclamante que nenhum serviço foi aceito ou contratado, porém a Reclamada realiza o desconto dos valores desde 12/05/2017.

A reclamada, em sua defesa, alega que o Reclamante não comprova a irregularidade dos descontos, não havendo como ser responsabilizado por suas alegações, bem como que o INSS não lançaria os descontos sem o contrato assinado pela parte Autora.

Destaco que não foi juntado contrato assinado pelo Reclamante que comprovasse a contratação do empréstimo.

Constata-se pela análise do extrato de pagamentos (id.131090870), que a Requerida desde 05/2017 até 10/2023, realizou 89 (oitenta e nove) descontos do benefício previdenciário do Requerente, com valores entre R$ 60,23 (sessenta reais e vinte e três centavos) e R$ 77,17 (setenta e sete reais e dezessete centavos),
totalizando o montante de R$ 7.741,13 (sete mil setecentos e quarenta e um reais e trezes centavos)
e, conforme já exposto, a Requerente não solicitou ou autorizou empréstimo para que ocorressem tais cobranças.

Tratando-se de relação contratual negada pelo consumidor, certo é que a parte requerida haveria de comprovar a contratação através de qualquer meio idôneo, notadamente por intermédio de documento escrito, chancelado pelo fornecedor e pelo consumidor dos serviços/produtos, ou mesmo por ajuste firmado via telefônica, devendo apresentar nesse caso os respectivos áudios.

[...]”

Tal qual reconhecido na origem, embora a recorrente defenda a licitude dos descontos, não faz prova da pactuação regular, ônus que lhe incumbe, quer pelas regras do CPC (art. 373, II), quer pela responsabilidade civil objetiva estatuída no Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

O juízo
a quo
bem delineou toda a matéria e a cotejou com as provas colacionadas. Partindo da premissa de negativa da contratação, cabia ao recorrente/réu a efetiva demonstração da pactuação e ciência dos descontos, encargo do qual não se desincumbiu, pois a contestação foi juntada desacompanhada de qualquer documentação comprobatória.

Com isso, a ausência de elementos probatórios aptos a subsidiar os descontos conduz ao reconhecimento da falha na prestação do serviço, em decorrência da obrigação objetiva imposta, de modo que a empresa responde pelos danos, independentemente da existência de culpa ou dolo.

No campo do moral, a rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo. Contudo, o caso dos autos há um plus a temperar o referido entendimento, pois os descontos foram realizados em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

Logo, desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Nesse raciocínio, segue entendimento da Turma Recursal:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. FRAUDE. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCONTOS EM PROVENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS O DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que reconheceu a inexistência dos contratos de empréstimos consignados fraudulentos e condenou a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais. A parte autora pleiteia a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a majoração da indenização por danos morais; já a instituição financeira busca a reforma da sentença sob a defesa da regularidade das contratações ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os contratos de empréstimos consignados, considerados fraudulentos pela sentença, foram regularmente celebrados; (ii) definir a possibilidade de condenação em restituição dos valores descontados e em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova aplica-se em razão da hipossuficiência do consumidor, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade das contratações (art. 6o, VIII, CDC e art. 373, II, CPC).

4.

Os documentos apresentados pela instituição financeira foram insuficientes para demonstrar a celebração válida dos contratos, na medida em que não continham mínimo elemento de autenticação ou ciência do consumidor.

5.

A ausência de comprovação da regularidade da contratação configura falha na prestação do serviço e torna inexigíveis os valores descontados.

6.

A restituição dos valores descontado deve ser feita de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, dada a contratação viciada.

7.

Os descontos recaíram sobre proventos, o que caracteriza o dano moral diante da natureza da verba e os revezes financeiros inerentes.

8.

O valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido por atender o critério da razoabilidade e o quadro fático-probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso da parte reclamada desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor quando não comprova a regularidade da contratação dos serviços.

2.

Empréstimos não contratados configuram falha na prestação de serviço e ensejam o dever em reparar os prejuízos eventualmente acarretados.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54 e Súmula 362; TR-MT, N.U 1001182-69.2024.8.11.0005; TR-MT, N.U 1047276-29.2020.8.11.0001.

(N.U 1015477-26.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

Contudo, em relação ao
quantum
indenizatório, há necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se dá no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Juros a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária do arbitramento (Súmula 362/STJ), conforme fixado em sentença.

Por fim, indefiro o pedido de compensação de valores ante a ausência de comprovação de que valores foram disponibilizados na conta da parte recorrida.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado, deixo de fixar honorários advocatícios.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025